Tribunal: STF
Processo: HC 74868
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: Processo Penal.
Não está sujeito a prévio preparo o julgamento dos
embargos infringentes e de nulidade. Precedentes do STF: HC 61.215
(1ª Turma, RTJ 109/536) e RECr 102.968 (RTJ 115/540).
Situação que não se alterou com a edição da Lei nº
8.950-94, ao dar nova redação ao art. 511 do Código de Processo
Civil.